Tribunal: STF
Processo: RHC 258329
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Crime de receptação qualificada. Dosimetria. Writ utilizado como revisão criminal. Impossibilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado em favor de José Joacir Cristóvão da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 995.126/PE (evento 29).



    O Recorrente cumpre pena definitiva de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, §1º c/c §2º, do Código Penal (eventos 6 e 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base fixada, ao argumento de que as circunstâncias utilizadas para valor negativamente a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime” integram o próprio tipo penal da receptação qualificada. Alega exasperação desproporcional da pena pela continuidade delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena (evento 34).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 29):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 



    2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 180, §1º, c/c §2º, do Código Penal. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, com trânsito em julgado certificado. 



    3. A defesa buscava a concessão da ordem para revisão dos critérios de dosimetria da pena, alegando ilegalidade flagrante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio. 



    7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 29):



    “(...)



    A parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta que há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, passível de ser extirpada da condenação mediante a concessão da ordem de ofício.



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido:



    [...]



    1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    [...] 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.867 /SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)



    Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.



    Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.



    A esse respeito:



    (...)



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O acórdão impugnado não diverge jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 26.06.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Ademais, constata-se que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente